Tribunal: TJMT
Processo: 0001886-95.2017.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001886-95.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BALBINO DA SILVA - CPF: 023.913.021-93 (VÍTIMA), Natalian de Souza (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALIAN DE SOUSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
JÚRI
- CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS
NO ART. 121, § 2.º, INCISOS III E VI E ART. 212 C/C ART. 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI PORQUE A DECISÃO SE APRESENTARIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM VIRTUDE DO NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, ANTE A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
; ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE VILIPÊNDIO A CADÁVER E DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO –
INVIABILIDADE
– OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
2)
PRETENDIDA
REVISÃO DA DOSIMETRIA
– IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E EM QUANTUM PROPORCIONAL À EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS –

AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II,
C
, DO CÓDIGO PENAL [USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] PLENAMENTE CARACTERIZADA NA HIPÓTESE

-
3)
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PARA ESTABELECER REGIME AUTÔNOMO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO E PARA QUANTIFICAR O VALOR DE CADA DIA-MULTA OMITIDO NA SENTENÇA –
APELO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1
- Se há elementos no caderno processual que guarnecem as teses escolhidas pelo júri, não se pode considerar, por não ter se sagrado vencedora quaisquer das pretensões defensivas, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos;

2
- Não merece readequação a dosagem da pena do crime de homicídio qualificado se a sanção basilar foi recrudescida em 6 anos, mediante a válida e fundamentada negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de homicídio qualificado,
quantum
inclusive inferior a 1/8 para cada uma das referidas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal quando tomada por base a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para o delito. Ademais, não há como afastar a agravante do recurso que dificultou à defesa da vítima, prevista no art. 61, inciso II, alínea
c
, do Código Penal, porquanto a vítima foi efetivamente atingida com objeto contundente de surpresa, sem olvidar da quantidade de golpes (tanto na cabeça como em outras partes do corpo), além da asfixia empreendida com as mãos e da pouca luminosidade do local no momento dos fatos;

3
- Uma vez constatado,
à luz da legislação penal em vigor, que houve equívoco na r. sentença ao estabelecer um único regime para o cumprimento tanto da pena de reclusão como da de detenção, devem ser estabelecidos regimes individualizados para cada uma delas.

Finalmente, constatando-se
a ausência de fixação do valor unitário do dia-multa no bojo da r. sentença condenatória, em observância à precária condição socioeconômica do apelante, entende-se por justo e suficiente estabelecer, também de ofício, o valor de cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NATALIAN DE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

NATALIAN DE SOUSA
, condenado após soberana decisão do e. Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa-MT, nos autos da ação penal de código n.º 119474, à pena de
25 (vinte e cinco) anos de
reclusão
e
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de
detenção
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
[sem quantificação do valor de cada dia-multa], “ambos no regime inicial
fechado”
, em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado e vilipêndio a cadáver, tipificados, respectivamente, no
art. 121, § 2.º, incisos III e VI e art. 212 c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal
, praticados em desfavor da vítima
Alessandra Balbino da Silva
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões acostadas no ID 36917130 ao ID 36917131 requer a
anulação do julgamento por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento das teses de
(I)
desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, ante a ausência de
animus necandi
;
(II)

absolvição pelo crime de vilipêndio a cadáver e
(III)
decote da qualificadora do feminicídio.

Subsidiariamente
, a i. Defesa questiona a
dosagem da pen
a, vindicando:
(I)
o redimensionamento da sanção basilar imposta pelo crime de homicídio qualificado, a fim de considerar favoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime ou, que o aumento não supere 1/6 (um sexto) da reprimenda e
(II)
o decote da agravante do artigo 61, II,
c
, do Código Penal [uso de meio que dificultou a defesa da vítima].

Em contrarrazões ao apelo defensivo vistas no ID 36917132 ao ID 36917133, o Ministério Público
refuta a pretensão defensiva
ao evidenciar que a corte leiga somente optou pela tese que julgou mais adequada frente às provas submetidas à apreciação, inclusive registrando o acerto da dosagem da pena, daí porque vindica o
desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinando sob o ID 43922454 pelo
desprovimento
do apelo, seguindo, pois, a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
interposto por

NATALIAN DE SOUSA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e; d)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Circunstanciando os fatos, ressai dos autos eletrônicos que o ora apelante foi denunciado [ID 36917038] e pronunciado [ID 36919960 e ID 36919985] como incurso nas sanções do
art. 121, § 2.º, incisos III e VI e art. 212 c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal
porque
no dia 05/03/2017, em um lote baldio, situado no entroncamento entre a Rua 29 e a Rua 06, ao lado do pavilhão da igreja católica, no Bairro Vila Nova, cidade de Água Boa-MT, com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, com intenção de matar, asfixiou e desferiu golpes, com instrumento contundente, na cabeça da vítima
Alessandra Balbino da Silva
, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

De acordo com o apurado, o apelante e a vítima
Alessandra Balbino da Silva
se conheciam, sendo aquele sabedor de que esta era usuária contumaz de substâncias entorpecentes. Na noite do dia 04/03/2017,
Alessandra
estava no “Bar Cantinho do Arrocha”, localizado na Rua 17, n.º 197, Bairro Operário, cidade de Água Boa, quando, por volta das 22h00min, Natalian de Souza a convidou para usarem entorpecentes juntos.

O apelante, já com intenção de matar e abusar sexualmente da vítima, em horário incerto durante a madrugada, levou-a para o lote baldio supramencionado, local ermo, escuro e de pouca visualidade (devido possuir árvores). Nesse local, Natalian agarrou
Alessandra
e passou a travar luta corporal com ela, apossando-se de um instrumento contundente (não identificado nos autos), com o qual desferiu vários golpes contra a cabeça e corpo desta. Em seguida, a asfixiou, pressionando seu pescoço, utilizando de força física (peso de seu corpo), bem como de peças de vestuário da própria vítima como ferramenta.

Na sequência, o recorrente abusou sexualmente do corpo da vítima, mantendo conjunção carnal com o cadáver de
Alessandra
, vilipendiando assim o seu corpo e, posteriormente, deixou-a na forma em que se encontrava, saindo do local. Antes do ato sexual, Natalian ainda vestiu um preservativo masculino (“camisinha”), descartando-o após em via pública durante seu trajeto pela Rua 06.

Somente no dia seguinte o corpo despido da vítima [que deixou quatro filhos menores] foi encontrado no local, sendo reconhecido pelo pai de
Alessandra Balbino da Silva
, o qual a procurava desde o amanhecer.

NATALIAN DE SOUSA
foi levado à Júri Popular na data de 16/12/2019, e segundo consta da Ata da Sessão de Julgamento de ID 36917117, em plenário, após a votação dos quesitos, em relação ao
homicídio
, por maioria de votos, o Conselho de Jurados reconheceu a materialidade do crime; sua autoria em desfavor do réu; não procedeu a sua absolvição ao votar o 3.° quesito (obrigatório);
não acolheu a tese de desclassificação; reconheceu as qualificadoras consistente em crime cometido com asfixia e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio)
. No tocante ao
vilipêndio
foi reconhecida a materialidade e a autoria,
não sendo absolvido o réu na votação do 3.º quesito (obrigatório).

I –
DA
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional, consoante alhures já destacado.

Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o Conselho de Sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

Os crimes foram praticados sem a presença de quaisquer testemunhas, não se podendo descurar que a materialidade tanto do homicídio qualificado quanto do vilipêndio ao cadáver encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 36917039 – pág. 2; Boletim de Ocorrência de ID 36917039 – págs. 3/5; Relatório Policial de ID 36917044 ao ID 36917046; Laudo de Exame Pericial em Local de Homicídio de ID 36917052 ao ID 36917062; Exame de Necropsia de ID36917039 – pág. 8, Mapa Topográfico de Localização de Lesões de ID 36917039 – pág. 9, Certidão de Óbito de ID 36917040 – pág. 2, com destaque para o laudo pericial produzido a partir do estudo e da interpretação dos vestígios materiais angariados no cenário delituoso, no qual concluiu o
expert
,
in verbis
:

“...A vítima no dia 05/03/2017, em horário noturno, se deslocou até a Rua 6 e adentrou no lote periciado pela sua porção posterior esquerda. Por não ser possível afirmar se o agente criminoso se deslocou com a vítima ou se ele abordou já no local, o que ocorreu após foi que o
agente acertou a face da vítima com algum instrumento contundente e, após esta cair no solo desorientada,

o agente criminoso, utilizando de alguma ferramenta, asfixiou a vítima até ela vir a óbito, abriu o pacote de preservativo e o vestiu, praticou o ato sexual contra o cadáver e depois saiu caminhando pela Rua 6 para o sentido oeste
. Durante sua caminhada o agente criminoso descartou o preservativo e sua embalagem no solo entre o passeio ao sul da Rua 6 e o muro do lote de onde acabara de sair...Assim, diante do exposto e analisado, infere o perito que a morte da vítima se deu de forma violenta (homicídio), resultando em vítima fatal a Sra. Alessandra Balbino da Silva...”
[ID 36917062 – págs. 3/4].

E como bem destacado pela Cúpula Ministerial, há elementos concretos nos autos atestando o
animus necandi
, sendo um deles o próprio local em que perpetrado o homicídio - um terreno baldio, local ermo, durante a madrugada, afastado de testemunhas -; o outro relacionado aos vestígios materiais encontrados no corpo da vítima, sinalizando que o homicídio se deu de forma violenta, com destaque para o fato de que além de a vítima sofrer agressões com instrumento contundente, ainda foi asfixiada antes de vir a óbito. E, por fim, o cadáver ter sido encontrado totalmente despido, o que, além de indicar cenário típico de estupro, revela que o réu não pretendia poupar a vida da vítima, tudo com o objetivo de ocultar a sua ação criminosa.

Daí porque optaram os senhores jurados por não desclassificar o crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte ou mesmo absolver o ora apelante pelo crime de vilipêndio a cadáver, quiçá decotar a qualificadora do feminicídio, caracterizado por circunstancias específicas em que o pertencimento da mulher ao sexo feminino é central na prática delituosa.

In casu
, o crime de homicídio foi praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar, mesmo porque, conforme ratificado pelo próprio apelante, ambos possuíam um relacionamento amoroso pretérito.

Relevante frisar que não cabe aos Tribunais censurar o juízo valorativo da prova feito pelos juízes leigos, que julgam com base na íntima convicção, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos a sustentar a soberana decisão (TJ-MA - APL: 0519122013 MA 0000009-16.2008.8.10.0102, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/09/2014, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2014).

É justamente por isso que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída da prova, tal como ocorrera no caso em exame.

Na hipótese, a cassação do julgamento, como pretende o apelante é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da soberania do júri, pois, estar-se-ia subtraindo do Conselho de Sentença a independência e autonomia que lhe são asseguradas pela Carta Política de 1988.

Desse modo, inconteste que os jurados acolheram a tese acusatória alicerçada na prova dos autos que demonstram a existência do
animus necandi
, do
crime de vilipêndio a cadáver e da presença da qualificadora do feminicídio.

II – DA DOSAGEM DA PENA.

De outro viés, sobre os pedidos que guardam pertinência com a
dosagem da pena
[
o redimensionamento da sanção basilar imposta pelo crime de homicídio qualificado, a fim de considerar favoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime ou, que o aumento não supere 1/6 - um sexto - da reprimenda e
o decote da agravante do artigo 61, II,
c
do Código Penal - uso de meio que dificultou a defesa da vítima], afere-se dos autos que a
pós submissão do apelante ao julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, em observância à soberana decisão do Conselho de Sentença, o MM. Juiz Presidente fundamentou a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para ao final estabelecer a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 6 anos acima do patamar mínimo legal, bem como prosseguiu observando o sistema trifásico nos seguintes moldes,
in verbis
:

“...Analisando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, verifico que o réu agiu com
culpabilidade

acentuada no crime de homicídio, extrapolando os limites na norma penal, vez que desferiu vários golpes na vítima para garantir seu intento criminoso
; quanto aos maus
antecedentes
, o acusado não é possuidor, pois não possui condenações criminais com cumprimento da pena ou extinção da punibilidade declarados a mais de cinco anos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
; os
motivos
não devem ser valorados; as
circunstâncias

vão além dos limites dos dois crimes, vez que foram cometidos em um terreno baldio, local ermo, durante a madrugada, em horário do descanso noturno, assim, afastado de testemunhas com o fim de garantir a sua impunidade
; as
consequências do crime

de homicídio qualificado devem ser valoradas, em razão de a vítima ter deixado 04 (quatro) filhos órfãos, privados eternamente do convívio e da proteção de uma mãe
; por fim, não há de ser valorado o
comportamento da vítima
.

1.1.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena-base em 18 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes, nem mesmo a confissão, pois o réu não admitiu que sua intenção era matar a vítima. No entanto, encontra-se presente a agravante prevista no art. art. 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente, cuja condenação é proveniente do Juízo da Comarca de Paranatinga/MT (executivo de pena n.º 100144).Ainda existe a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Codex supramencionado, em razão de ter o acusado usado de meio que dificultou a defesa da vítima, utilizando um instrumento contundente, além das mãos, para atingir a vítima na cabeça e diversas partes do corpo. Assim,
agravo a pena em 06 (seis) anos, 03 (três) meses
, fixando-a, nesta fase em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não incide qualquer causa de aumento, ou de diminuição. Assim, ficando o réu condenado a esta mesma pena....”
(grifei – ID 36917118).

Ou seja, não obstante a existência de erro material na grafia por extenso da sanção basilar [que fica retificada
ex officio
nesta instância para se ler “dezoito anos” onde restou consignado “quatorze anos”], constata-se que esta foi recrudescida em 6 anos, mediante a negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de homicídio qualificado,
quantum
inclusive inferior a 1/8 para cada uma das referidas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal quando tomada por base a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para o delito.

Ademais, não só a culpabilidade, como as circunstâncias e consequências do crime contaram com fundamentação concreta para serem negativadas, com inequívoca extrapolação da ordinariedade do tipo penal em voga, que foram desde a multiplicidade de golpes que alvejaram a vítima mediante o uso de instrumento contundente (
ex vi
do Laudo de Exame Pericial em Local de Homicídio de ID 36917052 ao ID 36917062 e Exame de Necropsia de ID36917039), como o local ermo; o horário (madrugada) em que perpetrado o ilícito e a não questionada consequência relacionado aos filhos menores deixados pela vítima.

Finalmente, não há como afastar a
agravante do recurso que dificultou à defesa da vítima
, prevista no art. 61, inciso II, alínea
c
, do Código Penal, porquanto a vítima foi efetivamente atingida com objeto contundente de surpresa, sem olvidar da quantidade de golpes (tanto na cabeça como em outras partes do corpo), além da asfixia empreendida com as mãos e da pouca luminosidade do local no momento dos fatos.

Ou seja, enquanto a asfixia qualificou o crime, o recurso que dificultou a defesa da vítima funcionou, de forma escorreita, como agravante, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosagem da pena.

III -
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA [ATUAÇÃO
EX OFFICIO
DIANTE DA INDEVIDA FIXAÇÃO DE UM ÚNICO REGIME PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO].

Por primeiro, deve-se ressaltar que o artigo 69 do Código Penal, ao dispor sobre o concurso material de crimes, prevê expressa e univocamente,
in litteris
: “
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela
.”, sendo no mesmo sentido a dicção do art. 76 do mesmo
Códex
, o qual estabelece que, no concurso de infrações, deve ser executada primeiramente a reprimenda mais grave.

O principal efeito prático dessa distinção decorre justamente da diferenciação existente no momento de fixação do regime prisional inicial, uma vez que, a teor do disposto no art. 33,
caput
, da Lei Penal Material, a pena de reclusão pode ser cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto ou aberto, ao passo que a pena de detenção só pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto, ressalvada a possibilidade de posterior transferência para o regime mais rigoroso, por força de regressão de regime.

Por conseguinte, à luz da legislação penal em vigor, verifica-se que houve equívoco na r. sentença ao estabelecer um único regime, qual seja, o inicial fechado, para o cumprimento tanto da pena de reclusão como da de detenção, devendo, pois, ser estabelecido regimes individualizados para cada uma delas.

In casu
, mantido o quantitativo da pena imposta para o crime de homicídio qualificado nesta instância, preserva-se, de igual modo, o regime inicial
fechado
outrora fixado para o cumprimento da pena de
RECLUSÃO
.

Outrossim, ainda que o regime de cumprimento da pena de
DETENÇÃO
não tenha constituído objeto do apelo, estabelece-se, de ofício, o regime inicial
semiaberto
para o seu cumprimento, em virtude de se tratar de réu reincidente, executando-se primeiro a pena de reclusão (art. 69,
caput
, parte final, do CP).

IV -
DA AUSÊNCIA DA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA.

Finalmente, constatando-se
a ausência de fixação do valor unitário do dia-multa no bojo da r. sentença condenatória, em observância à precária condição socioeconômica do apelante, qualificado na fase inquisitorial como tendo por meio de vida operador de máquinas pesadas, desempregado, morar na casa de propriedade de sua genitora e

com grau de escolaridade o ensino médio incompleto - ID 36917042 – págs. 4/6, entendo por justo e suficiente estabelecer, de ofício, o valor de cada dia-multa à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

V – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NATALIAN DE SOUSA
, alterando-se,
ex offício
, o regime imposto para o cumprimento da pena de detenção [para o inicial semiaberto] e também estabelecendo o valor de cada dia-multa no patamar mínimo legal [1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato], ante a omissão da r. sentença quanto a este ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020